Tribunal: TJMT
Processo: 0012649-29.2016.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012649-29.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ROBSON CARLOS DA SILVA BISPO - CPF: 015.700.411-21 (APELANTE), GEANE RODRIGUES DA CRUZ (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NOCENDI
E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA AMPARADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES –
DECISUM
CONDENATÓRIO MANTIDO – RECURSO IMPROVIDO.

Revela-se improcedente o pleito de absolvição do apelante em razão da alegada ausência de
animus nocendi
, porquanto, restou provada a materialidade e a autoria delitiva do crime de lesão corporal com base no acervo probatório, sobretudo nas declarações da vítima que apontam que ele, de forma livre e consciente, agrediu-a com socos e empurrões causando-lhe lesões corporais, que restaram confirmadas, inclusive, pela prova pericial, isso sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm preponderante valor probatório.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.º 12649-29.2016.8.11.0042 (código 436373) que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá /MT,
Robson Carlos da Silva Bispo
foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, § 9º do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (id. 20802980).

Não se conformando com os termos da sentença,
Robson Carlos da Silva Bispo
, através da Defensoria Pública

interpôs recursos de apelação (id. 20802982).

Em suas razões pleiteia a sua absolvição do delito de lesão corporal, com base na inexistência de
animus nocendi
, eis que o apelante visou arrancar o celular das mãos da vítima e não a machucar, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
(id. 20802988).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória (id. 20802989).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 25136989), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal
— Lesão Corporal - Violência doméstica – Condenação — Irresignação defensiva – Pretendida absolvição do réu, nos termos do art. 386, VII do CPP – Inviabilidade – Contexto probatório expressa suficiente convicção de incisivas provas produzidas em juízo, deixando inequívocas a existência, caracterização e autoria delitivas – Não há como prover as teses da Defesa —
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito
.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Robson Carlos da Silva Bispo
, contra os termos da sentença condenatória prolatada nos autos da ação penal n.º 12649-29.2016.8.11.0042 (código 436373) que tramitou pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá /MT, na qual foi condenado por infringência ao disposto no artigo 129, § 9º do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, ao cumprimento da pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto (id. 20802980).

No mérito das razões recursais, objetiva a sua absolvição do delito de lesão corporal, sob a alegação de insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ante a inexistência de
animus nocendi
, eis que o apelante visou arrancar o celular das mãos da vítima e não a machucar.

A exordial acusatória relata que:

“... no dia 07/08/2014, por volta das 20h45min, na resid~encia localizada na Rua Bahia, Quadra 72, Casa 03, Bairro Fábio II, nesta Capital, o denunciado ofendeu a integridade corporal da sua convivente Geane Rodrigues da Cruz.

Desponta dos autos inquisitoriais, que a vítima Geane Rodrigues da Cruz (25 anos à época dos fatos) convivia maritalmente com o denunciado ROBSON CARLOS DA CRUZ BISPO (27 anos à época dos fatos) por, aproximadamente, oito anos e possuem uma filha.

Extrai-se dos autos, que no dia dos fatos, a vítima e o denunciado iniciaram uma discussão, vez que ela descobriu que ele estava mantendo um relacionamento extraconjugal.

Apurou-se que, quando a vítima foi pedir explicações ao increpado, ela a agrediu fisicamente com socos e chutes, causando-lhe as seguintes lesões corporais: ‘escoriações nas regiões carotidiana e supra clavicular esquerda, rubefação na região supra clavicular esquerda; equimose na face ventral do terço médio do antebraço direito de 1 cm; rubefação na face ventral do terço distal do antebraço direito; escoriações no dorso e a fase da mão esquerda’, conforme corrobora o laudo pericial de fls. 21/26.

Não bastasse, apurou-se, que no momento em que o increpado estava agredindo a vítima, ele puxou a filha, fazendo com que ela caísse no chão...”
(id. 20801973).

Postula a defesa do recorrente a absolvição em virtude da inexistência de
animus nocendi
, eis que o apelante visou arrancar o celular das mãos da vítima e não a machucar.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (id 20801975), termo de declarações (id. 20801976), termo de representação (id. 20801979), Laudo pericial n. 1.9067.2.2014.61943-01 – lesão corporal (id. 20801986) Exame de Corpo de Delito (ID 10231473), bem como pela prova oral produzida nos autos.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, observa-se que ele negou a existência dos fatos narrados na denúncia, entretanto, sustentou que houve uma discussão com a vítima, pois aquela achou que o apelante estaria traindo-a, havendo uma disputa pelo celular do apelante.

Contudo, a vítima ouvida em juízo, confirmou em detalhes as agressões físicas sofridas. Afirmou, ainda, que o apelante a ‘empurrou’, bem como quebrou o celular em sua mão, além de machucar seu ombro, vejamos:

“ Fora perguntado: 00min:42seg - A senhora lembra o que aconteceu nessa ocasião?

Oitiva da vítima: 00min:49seg — Nesse dia ele trabalhava numa panificadora e ai ele teve um caso com uma moça de lá. Ele pegou o número do WhatsApp dela e estava trocando conversa, foto, isso e aquilo. Dai a minha filha pegou o celular dele, ela estava assistindo, ela viu. Dai eu fui e peguei o celular para mexer e foi ai que eu vi as conversas. Dai eu fui mostrar as conversas para ele. Ai depois mostrei, eu falei as coisas para ele e ele pego o celular quebrou na minha mão. Me machucou.

Fora perguntado: 01min:24seg —Machucou sua mão?

Oitiva da vítima: 01min:25seg - A mão, o braço. Ai depois ele me empurrou, ai foi onde minha filha foi pegar o celular, dai ele puxou e ela caiu e bateu a cabeça na cama.

Fora perguntado: 03min:36seg - A senhora só mostrou o celular? Não bateu nele, não fez nada?

Oitiva da vítima: 03min:37seg - Eu fiz assim, só que ai, quando eu fui fazer assim, eu tropecei na porta do carro e o celular tocou no ombro dele. Dai daquele fato é que ele pegou na minha mão, apertou e quebrou a tela do celular.

Fora perguntado: 03min:53seg - Ele machucou seu ombro não foi? Tem no braço, na mão.

Oitiva da vítima: 03min:54seg - Foi. Uhum.”

Assim, conforme consta dos autos, o acusado e a vítima mantinham um relacionamento conjugal e, no dia do fato, os dois tiveram uma discussão, sendo que o recorrente empurrou e lhe agrediu fisicamente.

O laudo pericial colacionado aos autos comprova que houve ofensa à integridade física da ofendida, vejamos:

“III – HISTÓRICO:

Relata a vítima que, seu convivente a agrediu fisicamente hoje às 20h30min com socos tapas e empurrões.

IV – DESRIÇÃO:

Escoriações nas regiões carotidiana e supra clavicular esquerda rubefação na região supra clavicular esquerda.

Equimose na face ventral do terço médio do antebraço direito de 1 cm.

Rubefação na face ventral do terço distal do antebraço direito.

Escoriações no dorso e na face ventral da mão esquerdo.

V – DISCUSSÃO OU COMENTÁRIOS:

Lesões compatíveis com apertões e empurrões.

VI –CONCLUSÃO:

Lesões contusas...”

Nesse aspecto, insta destacar que nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima, quando apresentadas de maneira firme e coerente, assumem importante força probatória, restando aptas a comprovar a materialidade e autoria e, por consequência, ensejar o decreto condenatório.

Nesse mesmo sentido:

"Impõe-se a condenação pelo delito de lesão corporal quando o a palavra da vítima é corroborada pela prova técnica e prova oral judicializada. Ademais, o fato de se tratar de crime cometido no âmbito familiar não afasta a intervenção do direito penal, ao contrário, atrai a incidência da Lei 11.340/06, porquanto, admitir a tese levantada pela defesa importaria na negação à Lei Maria da Penha, o que não pode ser admitido."
(TJMT, ApCr 93030/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 04/11/2016).

"Em infrações rotineiramente perpetradas às escondidas, presentes apenas os agentes ativo e passivo destas, segue prevalecendo o entendimento - sem qualquer razão para retificação - de que a palavra da vítima é de fundamental importância para a elucidação do fato, na medida em que coerente, segura e não desmentida, tal como na hipótese."
(TJMT, Ap 83546/2016, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/9/2016, Publicado no DJE 28/9/2016).

"Não há falar-se em absolvição do recorrente, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando por conseguinte, sua condenação, fundada no acervo probatório, mormente no depoimento da vítima, que firmemente o apontou como o autor da agressão por ela sofrida, declarações, essas, que restaram confirmadas por laudo pericial e pelas declarações judiciais de testemunha que prestou auxílio à vítima logo após os fatos, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm valor probatório preponderamente."
(TJMT, Ap 39437/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/8/2016, Publicado no DJE 17/8/2016).

Ademais, no caso sob exame os depoimentos da vítima são de extrema relevância para a elucidação dos fatos delituosos descritos na denúncia, notadamente porque encontram-se amparadas por outros elementos, como, no caso, o laudo de exame de corpo de delito.

Portanto, a narrativa da vítima restou corroborada pela descrição do laudo de exame de corpo de delito, não havendo elemento a desacreditar sua versão.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS AMEAÇAS NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSÍQUICA. SALVAGUARDA PELA LEI N. 11.343/2006. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

...

4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018)....”

(RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, de modo que, para afastar o entendimento do aresto recorrido, seria necessária incursão na seara probatória, vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte.

2. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI MARIA DA PENHA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A LESÃO – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CRIMES DESSA NATUREZA – ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos encontram-se corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos.”
(RAC 0013250-53.2015.811.0015,

Rel. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

Nesse contexto, na hipótese em referência, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do postulado do
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, o que não é o caso em questão pois não é demais repetir que o conjunto probatório apresentado no processo não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença condenatória combatida.

Assim, diante do robusto acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que não merece acolhida a tese de absolvição por insuficiência de provas alegada pela defesa, porque devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Robson Carlos da Silva Bispo
, mantendo integralmente a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020